Tribunal: TJSP
Processo: 2224029-04.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Alberto Gentil
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Tutela de urgência para implantação de auxílio-acidente – Admissibilidade – Presentes os pressupostos previstos em lei – Artigo 300 do Código de Processo Civil em vigor – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001001015
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2224029-04.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante JOAO
EVANGELISTA RIBEIRO, é agravado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
MONNERAT (Presidente) E ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
ALBERTO GENTIL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2224029-04.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Agravo de Instrumento no 2224029-04.2020.8.26.0000 – São Paulo.
17a Câmara, Seção de Direito Público.
Agravante João Evangelista Ribeiro.
Agravado Instituto Nacional do Seguro Social INSS.
Juiz Rafael de Carvalho Sestaro.
Voto no 37.325.
Vistos.
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Tutela de urgência para
implantação de auxílio-acidente
Admissibilidade

Presentes os pressupostos previstos em lei Artigo 300 do
Código de Processo Civil em vigor Recurso provido.
1
Agravo de instrumento interposto por João
Evangelista Ribeiro visando a reforma da r. decisão trasladada a fls. 41 que,
nos autos da ação acidentária por ele promovida em face do Instituto
Nacional do Seguro Social - INSS, indeferiu a tutela de urgência com vistas
à implantação do auxílio-acidente.
Recurso tempestivo, dispensados os informes do
Juízo.
Sem resposta do agravado.
2 - O feito subjacente foi suspenso em razão do
Tema no 862 do STJ.
Mas, a meu ver, a suspensão só teria lugar após o
julgamento do mérito da ação, inclusive em Segundo Grau de Jurisdição,
quando, então, o termo inicial seria fixado. Afinal, a suspensão do processo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2224029-04.2020.8.26.0000 -Voto no
3
ante o possível julgamento favorável do pedido inicial, com a inserção do
“dies a quo” do benefício no âmbito do Tema 862, é, na verdade, um
exercício mental sobre hipóteses e probabilidades, que podem não se
confirmar.
No entanto, já determinada a suspensão, nada
impede a apreciação pelo Juízo de medidas urgentes.
Nos termos do artigo 300 do Código de Processo
Civil, “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que
evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao
resultado útil do processo” (destaquei).
No caso dos autos, a probabilidade do direito
invocado encontra-se presente.
De início, de se anotar que os documentos
existentes no feito subjacente demonstram, em tese, a ocorrência do
acidente in itinere e o nexo causal entre este a lesão alegada pelo
recorrente.
Ao depois, a prova técnica concluiu que em
decorrência do acidente de trajeto noticiado nos autos, o autor está
incapacitado de forma parcial e permanente para sua atividade laborativa.
A propósito, nesse passo, em seu laudo afirmou o
perito judicial: “O quadro apurado promove incapacidade parcial e
permanente e impede a realização de atividades que exijam deambulação
frequente ou ortostase prolongada mas não de outras de mesmo nível de
complexidade” (fls. 111 do feito subjacente).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2224029-04.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Por outro lado, há fundado receio de dano
irreparável ou de difícil reparação decorrente do caráter alimentar do
benefício.
Afinal, não parece razoável que, comprovados em
princípio os requisitos necessários à concessão do benefício, o autor
aguarde o desfecho de recurso repetitivo (Tema 862), que ainda se encontra
sem data de julgamento definida pelo C.STJ.
Nesse sentido, recentes julgados desta Colenda
Câmara especializada: - AI no 2076739-82.2020.8.26.0000, relator Des.
ANTONIO MOLITERNO, 17a Câmara de Direito Púbico, J. 18.05.2020; AI no
2025949-94.2020.8.26.0000,
relator
Des.
MARCO
PELEGRINI,
J.16.04.2020.
Destarte, de rigor a reforma da r. decisão agravada
com a implantação do benefício de auxílio-acidente.
Convincente, pois, o recurso.
3 - Daí porque, ante o exposto, nos termos supra
consignados, dou provimento ao recurso.
ALBERTO GENTIL
Relator
(Assinatura Eletrônica)